Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO E NA INTERNET. DIVULGAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA COMO AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO ABSOLUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO EM PROVEITO DAS HERDEIRAS. SÚMULA 642 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais. Isso porque, conforme exposto na inicial, no dia 13.02.2021, por volta das 22h, dois indivíduos, que posteriormente se soube chamarem-se ERICK ALBERT NASCIMENTO e MATHEUS HENRIQUE BATISTA, na condução de um veículo automotor, em fuga da PMDF, colidiram frontalmente com parte da lateral do quiosque do ora autor/recorrido (Sr. JOSÉ NILTON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO), de nome Point da Família, sendo gerada a ocorrência policial de no 1.742/2021-0. No dia seguinte, o jornal televisivo da recorrente, "Balanço Geral", teria noticiado o iter criminis dos suspeitos, mas que, por erro na veiculação da reportagem, o nome JOSÉ NILTON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO teria sido veiculado como um dos autores de crime de roubo praticado em face de um motorista de aplicativo. Afirmou que a conduta da recorrente causou-lhe diversos transtornos na comunidade em que vivia. Requereu a fixação da indenização em valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu "que a situação vivenciada pelo senhor José Nilton foi suficiente para lhe ocasionar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, pois teve a sua imagem e honra violadas pelas rés, notadamente perante os seus familiares e clientes". Consta ainda dos autos que o Sr. José Nilton faleceu no curso do processo, tendo sido sucedido por suas herdeiras, Valdivina Gonçalves das Dores e Vitória de Oliveira Ribeiro, que passaram a figurar no polo ativo da demanda.
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que veiculou matéria jornalística de interesse público, de acordo com informações obtidas perante a Polícia Militar, o que, segundo argumenta, legitimaria a exibição do conteúdo informativo. Também afirma que a imagem do Sr. José Nilton não foi exibida na matéria jornalística, de modo que não estaria configurado o dano moral. Quanto ao valor fixado na origem, alega que é excessivo. Ao final, pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
5. Contrarrazões ao ID 46220253.
6. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. É livre a atividade de comunicação independentemente de censura ou licença, de forma a garantir a informação jornalística por qualquer veículo de comunicação social, uma vez que o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual possui laços com a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião (art. 5o, inc. IX, da CF). Entretanto, o exercício dessa liberdade que garante o direito de informação/comunicação não é ilimitado. Assim, todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada.
8. No caso, o arquivo de vídeo anexado ao ID 46219435 demonstra de forma expressa a divulgação do nome de José Nilton Ribeiro, tendo sido, ainda, divulgada a sua idade à época dos fatos, o que, a toda evidência, incutiu no telespectador, entre eles as pessoas do ciclo de convivência de José Nilton, a falsa percepção de que ele estaria envolvido em atividades criminosas. Conforme o teor do inc. X do art. 5 da CF é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes, ou seja, o titular da liberdade de comunicação/informação tem que, evidentemente, observar os demais direitos constitucionais de modo a dosar sua liberdade com responsabilidade, pois o ordenamento jurídico protege o direito à honra, imagem e à dignidade da pessoa humana. Além disso, conforme sedimentada jurisprudência do STF, os direitos e as garantias fundamentais, entre eles a liberdade de expressão, não são absolutos e encontram limites nos demais direitos consagrados na Constituição Federal.
9. Assim, nos moldes do princípio da harmonização, os direitos à liberdade de informação e tutela da honra, vida privada e imagem das pessoas devem conviver de maneira harmônica e, consequentemente, subsistirem no mesmo sistema jurídico. No momento em que os referidos direitos se chocam, cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir o seu exercício proporcional, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de comunicação ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.
10. Concluo, portanto, que, no presente caso, a recorrente extrapolou o seu direito ao publicar em seu meio de comunicação matéria sem a devida apuração, de modo a violar a honra e imagem de José Nilton como se estivesse envolvido na empreitada criminosa, o que de fato não ocorreu. Ainda que não tenha sido divulgada a sua imagem, o artigo 17 do Código Civil estabelece que "o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória".
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. A responsabilidade de indenizar moralmente surge com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e, para a reparação civil, não basta a comprovação dos fatos que contrariam o recorrido, mas que desses fatos decorram prejuízo à sua honorabilidade. Do contexto fático e probatório é possível constatar que, de fato, houve agressão a dignidade e imagem de José Nilton (Súmula no 403 do STJ) de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honra, porquanto comprovado que quase imediatamente a sua exposição no noticiário passou a receber mensagens a respeito dos fatos noticiados pela recorrente. A despeito do falecimento de José Nilton no curso da demanda, a Súmula 642 do STJ firmou o precedente de que "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse trilhar, tendo em vista repercussão e o nível de propagação da matéria, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das recorridas.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.